Tribunal: TJSP
Processo: 1011429-59.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO AUTOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL APÓS ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – REGULARIDADE DA EMISSÃO DAS FATURAS EM SEU NOME – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE DANO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a unidade consumidora em nome do autor, que jamais rescindiu o contrato ou solicitou a alteração de beneficiário, pertinente o endereçamento das faturas de cobrança em seu nome e, uma vez não quitadas, legítima a inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011429-59.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ CARLOS
GOMES ESCUDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e PAULO JOSÉ DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011429-59.2019.8.26.0008
4-Voto no 43.643
2
Apelação No 1011429-59.2019.8.26.0008
Apelante
: JOSÉ CARLOS GOMES ESCUDEIRO
Apelados : PAULO JOSÉ DA SILVA;
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Comarca
: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Juiz (a)
: Cláudio Pereira França
V O T O N.o 43.643
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA

NULIDADE AFASTADA PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é
o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes
à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e
371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a
designação de audiência de instrução.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO
AUTOR AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL APÓS
ENCERRAMENTO
DE
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO

REGULARIDADE DA EMISSÃO DAS FATURAS EM SEU
NOME AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INCLUSÃO DOS
DADOS DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
INEXISTÊNCIA DE DANO
AUSÊNCIA DE PROVAS

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Estando
a unidade consumidora em nome do autor, que jamais rescindiu
o contrato ou solicitou a alteração de beneficiário, pertinente o
endereçamento das faturas de cobrança em seu nome e, uma vez
não quitadas, legítima a inclusão de seus dados em cadastro de
inadimplentes.
JOSÉ CARLOS GOMES ESCUDEIRO propôs ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos morais contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A e PAULO JOSÉ DA SILVA.
A r. sentença de fls.234/238, cujo relatório se adota, e em nada
modificada por força dos embargos declaratórios rejeitados às fls.565/566,
julgou improcedente o pedido, condenado o autor a arcar com o pagamento
das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atribuído à
causa, observada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011429-59.2019.8.26.0008
4-Voto no 43.643
3
Inconformado, apela o autor às fls. 568/577, almejando a reforma
da decisão. Alega, em síntese, que não requereu a ligação em seu nome do
consumo de energia elétrica junto a corré Eletropaulo, tendo requerido,
inclusive, produção de prova documental pela concessionária de que requereu
qualquer alteração nesse sentido, sob pena de cerceamento de defesa. Afirma,
ainda, que deixou de ser considerado na r. sentença a revelia da corré
Eletropaulo, bem como que restou incontroverso que o apelante deixou de
residir no aludido imóvel de propriedade do corréu Paulo desde 13/12/2013.
Enfatiza que o corréu Paulo afirmou em sua defesa que as contas de consumo
de luz que levaram a negativação recente e em abril e maio de 2019 do nome
do apelante nos serviços de proteção ao crédito já foram quitadas e, ainda,
transferida a responsabilidade de tal conta de consumo de energia elétrica
para o nome do terceiro Vinícius Torres Silva.
Contrarrazões às fls. 580/596 e 597/609.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa pelo julgamento antecipado da lide. O juiz é soberano na análise das
provas, cabendo indeferir prova que entender impertinente ou inútil (artigos
370 e 371 do CPC), sem que isso possa importar em cerceamento de defesa.
Ademais, observa-se que a matéria discutida não enseja a
necessidade de qualquer complemento probatório, estando nos autos todos os
elementos necessários para a realização do julgamento, inclusive porque,
diante da narrativa do próprio autor e dos termos do contrato de locação de
fls.24/27, inexiste verdadeira controvérsia a respeito dos fatos.
Assim, prescindindo o presente feito de outras provas que não as
juntadas aos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, correto o julgamento
antecipado da lide.
Afasta-se, portanto, a preliminar de cerceamento do direito de
defesa.
No mais, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011429-59.2019.8.26.0008
4-Voto no 43.643
4
c.c. reparação de danos morais, em que o autor alega, em síntese, que locou
em 14/11/2012 imóvel de propriedade do segundo réu, Paulo José Barbosa,
situado na Rua Sibila, n. 45 - casa 02, São Paulo/SP, relação que perdurou até
13/12/2013. No entanto, veio a descobrir que seu nome havia sido negativado
por débitos de consumo de energia elétrica relativo a referido imóvel, pelo
importe de R$ 464,65, com data de 15/04/2019, e no mesmo, com data de
13/05/2019.
Cumpre registrar, desde logo, que, ainda que revel a corré
Eletropaulo, a presunção de veracidade decorrente da revelia não
necessariamente incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de
fato e é relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz, que
tem o dever de rechaçar pretensões infundadas.
Nesse sentido:
“Os efeitos da revelia (art. 319 do CPC/1973, atual art. 344) não
incidem sobre o direito da parte, mas tão somente quanto à matéria de fato”
(RSTJ 5/363).
Sobre a matéria, inclusive, vale lembrar a lição de Vicente Greco
Filho:
“A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta.
Se há elementos nos autos que levem a conclusão contrária não está o juiz
obrigado a decidir em favor do pedido do autor. Na prática o que ocorre é que
a falta de contestação e a consequente confissão ficta esgotam o tema
probatório, de modo que, de regra, a conseqüência é a sentença favorável ao
demandante. Não está, porém, excluída a hipótese da existência de outros
elementos que levem à convicção contrária, daí se dizer que a presunção do
art. 319 é relativa e não absoluta...” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2°
vol., pág. 142, Ed. Saraiva, 13a ed. 1999).
Nesse aspecto, aliás, o Código de Processo Civil, no tocante à
questão da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz, inexistindo em nossa legislação provas de valor
preestabelecido, tendo o magistrado ampla liberdade na análise dos elementos
de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir
fundamentadamente.

Com efeito, o corréu Paulo, ao se defender, afirmou que o
demandante era locatário da unidade consumidora, sendo exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011429-59.2019.8.26.0008
4-Voto no 43.643
5
dele a responsabilidade pelo cancelamento dos serviços e alteração da
titularidade (cláusula 15, do contrato de locação de fls.24/27); no entanto, se
manteve inerte deixando que a unidade permanecesse em seu nome.
Enfatizou, ainda, que tratou de quitar as faturas cobradas do autor pela
concessionária corré e repassar os gastos ao terceiro que estava na posse do
bem na ocasião das medições de consumo.
Como se sabe, em regra, máxime quando expressamente ajustada
tal obrigação em contrato, cabe ao consumidor comunicar à concessionária
sobre a alteração da titularidade da unidade consumidora. Habitualmente, até
mesmo através de contato telefônico ou via internet é possível solicitar o
desligamento do fornecimento dos serviços ou a alteração de titularidade.
O autor, ademais, muito embora não ocupasse mais o imóvel no
período questionado, não cuidou de adotar a iniciativa diligente (e até mesmo
que estava obrigado contratualmente) de solicitar o cancelamento dos
serviços, cujo ônus lhe cabia, em conformidade com a norma do artigo 373,
inciso I, do CPC.
Assim, embora não tivesse responsabilidade pelo pagamento das
contas referentes ao aludido período, porque os débitos decorrentes de
consumo de energia elétrica não ostentam natureza propter rem e sim pessoal,
foi o próprio autor quem deu causa à cobrança e ao fato danoso, pois se
mostrou negligente ao deixar de atender ao ônus de pleitear junto à
concessionária o término dos serviços, o que ensejou a continuidade da
relação jurídica e a cobrança por parte da concessionária ré de dívida que
estava em nome do usuário/consumidor.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais - Negativação decorrente de cobrança de
valores referentes a contas de energia elétrica em imóvel no qual a autora não
mais figurava como locatária - Demandante que não solicitou o cancelamento
de sua titularidade das instalações de energia elétrica quando do
encerramento da suposta relação “ex locato” - Ausência de demonstração de
que tal incumbência competia ao proprietário/locador do bem - Ação
improcedente, ante a ausência de culpa ou má-fé por parte da
Concessionária/apelada - Recurso improvido, mantida a r. sentença
combatida.” (TJSP - Apelação no 0058557-12.2012.8.26.0114, 31a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. Carlos Nunes , J. 2/2/2016.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011429-59.2019.8.26.0008
4-Voto no 43.643
6
“LOCAÇÃO Imóvel residencial Contrato resolvido Devolução do
imóvel Contas de energia elétrica referentes a períodos posteriores à
desocupação Emissão em nome da ex-locatária - Inadimplemento Negativação
de dados pessoais em cadastro de devedores Ação de obrigação de fazer
(transferência da titularidade das contas de energia) proposta pela ex-
locatária cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença
de parcial procedência Transferência de titularidade das contas promovida no
curso do feito Rejeição do pedido de indenização por danos morais Apelo da
autora Responsabilidade da locatária pela alteração da titularidade da
unidade consumidora de energia elétrica quando do término do contrato de
locação Ato ilícito não praticado pela locadora Pretensão indenizatória
inexigível - Sentença mantida - Apelação desprovida.”. (TJSP Apelação no
0010317-10.2013.8.26.0032, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, J.
04/11/2015).
Destarte, não demonstrando o autor ser indevida a cobrança e a
negativação de seu nome, impertinente a pretensão inicial, razão pela qual
deve ser mantida a r. sentença monocrática.
Nos termos do art. 85, §2o e § 11 do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação
em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau para 18% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Posto isto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator